Tribunal: TJBA
Processo: 8000539-97.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000539-97.2021.8.05.0155 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NEILTON JESUS DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. LEI ESTADUAL N. 14.265/2020. TEMAS 160 E 1.177 DO STF. IRDR 15 DO TJBA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar inativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao excedente do teto do RGPS. O apelante sustenta a inconstitucionalidade do desconto sobre a integralidade dos proventos, invocando a aplicação do art. 40, § 18, da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em definir: (i) se a regra de imunidade parcial do art. 40, § 18, da CF se aplica aos militares estaduais; (ii) se há direito adquirido a regime jurídico-tributário anterior; e (iii) se a incidência sobre a totalidade da remuneração, conforme a Lei Estadual n. 14.265/2020, é constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR O regime jurídico dos militares é distinto do regime dos servidores civis, sendo que o art. 42, § 1º, da CF não incluiu o § 18 do art. 40 entre as normas aplicáveis à categoria militar (silêncio eloquente). O STF, no Tema 160 da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre a integralidade dos proventos dos militares inativos. Não existe direito adquirido a regime jurídico ou a fórmulas de composição remuneratória, conforme Tema 24 do STF. A competência dos Estados para fixar alíquotas foi reafirmada pelo STF no Tema 1.177, legitimando a aplicação da Lei Estadual n. 14.265/2020, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) na Bahia. A tese fixada por este Tribunal no IRDR nº 8017109-75.2020.8.05.0000 (Tema 15) consolidou a legalidade da incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos policiais e bombeiros militares estaduais. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI, art. 40, § 18, art. 42, § 1º; Lei Estadual n. 14.265/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 160 (RE 596.701/MG); STF, Tema 1.177 (RE 1.338.750/SC); STF, Tema 24 (RE 563.708/MS); TJBA, IRDR 15 (Processo n. 8017109-75.2020.8.05.0000). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000539-97.2021.8.05.0155, em que figuram como apelante NEILTON JESUS DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .